Tribunal: TJES
Processo: 0001449-03.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001449-03.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIVELTON MARINHO LAYBER e outros (4)

APELADO: VIACAO PLANETA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. PENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. VINCULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A 2,34 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SOLIDARIEDADE ENTRE TRANSPORTADORA E SEGURADORA. DEDUÇÃO DO DPVAT. EMBARGOS CONHECIDOS; EMBARGOS DA VIAÇÃO PLANETA DESPROVIDOS; EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por VIAÇÃO PLANETA LTDA e por ERIVELTON MARINHO LAYBER e outros contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da primeira embargante e deu parcial provimento aos recursos de apelação dos autores e da seguradora, em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito que resultou na amputação do membro inferior direito do primeiro autor, com pedido de pensionamento (art. 950 do CC), danos morais, estéticos e custeio de tratamentos médicos; sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição/omissão quanto à manutenção do pensionamento mensal vinculado ao salário-mínimo; (ii) definir se houve omissão quanto à fixação de indenização por danos morais reflexos aos genitores; (iii) determinar se há omissão/erro material quanto à base de cálculo do pensionamento (2,34 salários-mínimos) e quanto ao pedido de pagamento em parcela única previsto no parágrafo único do art. 950 do CC.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica contradição nem omissão no acórdão quanto ao convencimento sobre a inabilitação do autor para o ofício específico (embalador), razão pela qual o pedido da Viação Planeta busca rediscussão do mérito e deve ser desprovido.5. O acórdão abordou expressamente o sofrimento dos genitores decorrente do evento traumático, por isso não há omissão quanto aos danos morais reflexos.6. Constata-se omissão/erro material entre fundamentação e dispositivo quanto à alteração da base de cálculo do pensionamento para 2,34 salários-mínimos, motivo pelo qual o dispositivo deve ser integrado para refletir a reforma determinada.
7. Verifica-se omissão quanto ao pedido de pagamento em parcela única (parágrafo único do art. 950 do CC), sendo este indeferido em razão da natureza alimentar e vitalícia da prestação, bem como pelo risco de enriquecimento sem causa com eventual sobrevida inferior à estimativa, nos termos da jurisprudência citada.IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração da VIAÇÃO PLANETA LTDA: desprovidos. Embargos de declaração de ERIVELTON MARINHO LAYBER E OUTROS: parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração só merecem acolhimento na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.
2. A inabilitação do autor para o exercício do ofício específico autoriza o pensionamento mensal nos termos do art. 950 do Código Civil, independentemente da capacidade para outras atividades.
3. O pedido de pagamento da pensão em parcela única, quando a pensão tem natureza vitalícia ou de longa duração, pode ser indeferido para evitar enriquecimento sem causa.
4. Deve integrar-se o dispositivo para adequar a base de cálculo do pensionamento ao percentual fixado na fundamentação (2,34 salários-mínimos).
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 950 (e seu parágrafo único); CC/2002, art. 405; CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 7º, IV; Súmulas do STJ n.º 43, 54, 246 e 362.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, REsp 1.292.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (DJe 16.04.2019); precedentes estaduais mencionados (TJMG, TJ-SP, TJ-GO, TJ-MT) sobre impossibilidade de pagamento único de pensão vitalícia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, para CONHECER dos aclaratórios opostos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela VIAÇÃO PLANETA LTDA, mantendo inalterado o acórdão embargado neste ponto. DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ERIVELTON MARINHO LAYBER E OUTROS atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para: a) Sanar a omissão quanto ao pedido de pagamento em parcela única, esclarecendo que tal pleito resta INDEFERIDO, devendo o pensionamento ser pago mensalmente conforme os parâmetros de duração fixados na sentença; b) Sanar a omissão/erro material do dispositivo do acórdão, passando o item referente ao recurso dos Autores a ter a seguinte redação, a qual integra o acórdão de Id 12162999: "DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ERIVELTON MARINHO LAYBER, LAUDICEIA MARINHO LAYBER e EVANILDO DOS SANTOS LAYBER, para: (i) reformar a sentença no tocante à base de cálculo do pensionamento mensal, fixando-a em 2,34 (dois vírgula trinta e quatro) salários-mínimos, mantidos os demais critérios de atualização e juros definidos na sentença; e (ii) condenar a requerida e a denunciada à lide, esta última até o limite do valor da apólice, ao pagamento de danos estéticos na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).", nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois Embargos de Declaração. O primeiro oposto por
VIAÇÃO PLANETA LTDA
e o segundo oposto por
ERIVELTON MARINHO LAYBER E OUTROS
, ambos contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da primeira Embargante (Viação Planeta) e deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pela parte Autora (ora segunda Embargante) e pela Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Em suas razões recursais de Id nº 13048150, a
VIAÇÃO PLANETA LTDA
sustenta, em suma, que:
i)
o acórdão incorreu em contradição e omissão ao manter o pensionamento vitalício integral, desconsiderando a prova pericial que atestou a capacidade residual da vítima para exercer outras atividades laborais e cotidianas (incapacidade apenas parcial);
ii)
houve omissão e ausência de fundamentação quanto à condenação em danos morais reflexos aos genitores do autor, alegando que não residem mais com a vítima e não comprovaram o abalo sofrido; e
iii)
prequestiona os arts. 884, 944 e parágrafo único, do CC, e art. 489 do CPC.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar ou reduzir o pensionamento e a indenização por danos morais aos genitores.

Por sua vez,
ERIVELTON MARINHO LAYBER E OUTROS
sustentam no Id nº 13102020, em suma, que:
i)
houve omissão quanto ao pedido de pagamento da pensão de uma só vez (art. 950, parágrafo único, do CC) ou declaração expressa de ser vitalícia, matéria devolvida na apelação; e
ii)
houve omissão no dispositivo do acórdão, que deixou de constar expressamente a base de cálculo da pensão em 2,34 salários-mínimos, embora tal ponto tenha sido fundamentado no corpo do voto.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para que o autor possa optar pelo pagamento único ou vitalício, e para que seja integrado ao dispositivo que a pensão será equivalente a 2,34 salários-mínimos.

Contrarrazões aos embargos do Autor apresentadas por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
no Id nº 16354131, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, alegando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito.

Contrarrazões aos embargos da Ré apresentadas por
ERIVELTON MARINHO LAYBER E OUTROS
no Id nº 16354655, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da pensão com base na profissão para a qual se inabilitou (embalador) e a legitimidade dos danos morais por ricochete.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração. O primeiro oposto por VIAÇÃO PLANETA LTDA e o segundo oposto por ERIVELTON MARINHO LAYBER E OUTROS contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da primeira Embargante (Viação Planeta) e deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pela parte Autora (ora segunda Embargante) e pela Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO de ambos os recursos e passo a apreciá-los separadamente. O aresto embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. PENSIONAMENTO. VINCULADO AO SALÁRIO-MÍNIMO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESA TRANSPORTADORA E SEGURADORA. DEDUÇÃO DE DPVAT INCIDENTE SOBRE OS DANOS MATERIAIS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação de danos civis ajuizada contra a Viação Planeta Ltda. e a Nobre Seguradora do Brasil S.A. decorrente de acidente de trânsito que resultou na amputação do membro inferior direito do primeiro autor, requerendo danos morais, materiais (pensionamento) e estéticos, além do custeio de tratamentos médicos necessários. Sentença em 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de pensão mensal, danos morais e ao custeio de tratamentos médicos, dentro dos limites da apólice para a seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões centrais em discussão: i) a legitimidade do pensionamento fixado e sua vinculação ao salário mínimo; ii) a adequação do quantum arbitrado a título de danos morais ao primeiro autor e seus genitores; iii) a ausência de fixação de indenização por danos estéticos na sentença de 1º grau; iv) a aplicabilidade de correção monetária e juros moratórios no caso de liquidação extrajudicial da seguradora; v) a possibilidade de dedução de valores pagos a título de seguro obrigatório DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da empresa de transporte e da seguradora, uma vez que o acidente e suas consequências resultaram de negligência do condutor do veículo.
4. A incapacidade permanente do autor foi devidamente atestada por perícia médica, justificando o pensionamento mensal conforme art. 950 do Código Civil, com vinculação ao salário mínimo em razão do caráter alimentar da prestação.
5. Quanto aos danos morais, consideram-se proporcionais os valores fixados (R$ 50.000,00 para o autor e R$ 10.000,00 para cada genitor), em virtude do sofrimento físico e psicológico evidenciado nos autos, sem configurar enriquecimento ilícito.
6. Verifica-se o direito ao ressarcimento por danos estéticos em razão da amputação do membro, fixando-se indenização de R$ 50.000,00, a partir de parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
7. A liquidação extrajudicial da seguradora não suspende a incidência de juros e correção monetária em ações de conhecimento, mas apenas em sede de execução, conforme jurisprudência do STJ.
8. Determina-se a dedução de valores recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório a título de danos materiais, nos termos da Súmula 246 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva do transportador subsiste quando demonstrado o nexo causal entre a conduta culposa e os danos sofridos pela vítima.
2. O pensionamento mensal em razão de incapacidade permanente pode ser vinculado ao salário mínimo, considerando seu caráter alimentar.
3. Danos estéticos e morais são cumuláveis, desde que fundamentados de forma individualizada.
4. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a aplicação de juros e correção monetária em ações de conhecimento.
5. Valores pagos pelo seguro obrigatório DPVAT devem ser descontados do montante indenizatório.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 405 e 950; CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 7º, IV; Súmulas 43, 54 e 246 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 1.292.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin.
Feitas essas considerações, entendo analisar separadamente os embargos de declaração opostos.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA VIAÇÃO PLANETA LTDA

Em suas razões recursais de Id nº 13048150, a Embargante VIAÇÃO PLANETA LTDA sustenta, em suma, a existência de contradição quanto à manutenção do pensionamento vitalício, alegando que a perícia atestou capacidade residual da vítima, e omissão quanto aos danos morais reflexos deferidos aos genitores, sustentando ausência de prova do abalo moral.

Pois bem.

Da análise detida das razões recursais confrontadas com o teor do v. acórdão, não vislumbro a existência dos vícios apontados pela Embargante Viação Planeta Ltda.

No que tange à alegação de contradição sobre a capacidade laborativa, o acórdão foi expresso e coerente ao fundamentar que o direito ao pensionamento, no caso concreto, decorre da inabilitação do autor para o seu ofício específico (embalador), independentemente da capacidade para outras atividades, nos termos do art. 950 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

O julgado consignou expressamente que "restou comprovado que o autor tornou-se incapaz para o exercício de sua função de comerciário junto a empresa Pulp Fruit", não havendo qualquer incoerência interna a ser sanada. A pretensão da parte, na verdade, reflete seu inconformismo com a valoração da prova e a tese jurídica adotada.

Igualmente, não há omissão quanto aos danos morais fixados em favor dos genitores. O voto condutor abordou o tema de forma clara, ratificando os fundamentos da sentença de que o sofrimento dos pais decorre do próprio evento traumático (amputação de membro do filho) e da necessidade de suporte físico e psicológico prestado à vítima. A decisão colegiada entendeu que "o evento danoso impôs tanto o primeiro requerente, vítima direta (...), quanto os seus genitores, dores, sofrimento, angústia (...) passível de ser indenizado".

Resta evidente, portanto, que a Embargante busca, pela via estreita dos aclaratórios, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado.

Outrossim, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ERIVELTON MARINHO LAYBER E OUTROS

Por sua vez, os Embargantes ERIVELTON MARINHO LAYBER E OUTROS (Id nº 13102020) apontam omissão no julgado quanto ao pedido de pagamento da pensão em parcela única (art. 950, parágrafo único, do CC), formulado na inicial e na apelação, bem como erro material/omissão no dispositivo do acórdão, que deixou de constar a reforma da base de cálculo da pensão para 2,34 salários-mínimos, embora tal ponto tenha sido acolhido na fundamentação.

Com razão, em parte, os Embargantes. Explico.

Inicialmente, verifico a existência de erro material/omissão entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado. Na fundamentação, este Relatora consignou expressamente: "entendo que a r. sentença deve ser reformada nesse ponto para considerar a base de cálculo do pensionamento mensal 2,34 salários mínimos".

Contudo, tal comando não foi transposto para o dispositivo final do julgamento, necessitando de integração para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Quanto ao pleito de pagamento da indenização (pensionamento) em parcela única, verifico que, de fato, houve omissão no acórdão guerreado, uma vez que a matéria foi devolvida no apelo, com base no pedido inicial, e não houve manifestação expressa sobre a aplicação ou não do parágrafo único do art. 950 do CC.

Nesse sentido, passo a sanar a alegada omissão.

Em que pese a faculdade legal prevista no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, que permite ao prejudicado exigir a indenização arbitrada de uma só vez, o entendimento jurisprudencial pátrio orienta que tal norma não é absoluta. No caso sub judice, considerando a natureza alimentar da verba e a necessidade de garantir a subsistência do autor ao longo dos anos, bem como a fixação de termo final condicionado à sobrevida da vítima (falecimento ou idade de expectativa de vida), o pagamento em parcela única mostra-se incompatível.

Isso porque a antecipação de parcelas vincendas de uma pensão vitalícia (ou de longa duração) envolveria riscos de enriquecimento sem causa, caso a sobrevida da vítima seja inferior à estimativa. Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao inadmitir o pagamento único para verbas de natureza vitalícia ou vincendas de longo prazo:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INCAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DEVIDA - ARTIGO 950, DO CÓDIGO CIVIL - PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE. A teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida. - Inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto verbas de natureza distintas. - "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade". (TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.058179-8/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023).
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. DANO MORAL E ESTÉTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7. O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Além disso, inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto verbas de natureza distintas. Precedentes do STJ. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.504686-5/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 12/02/2025).

Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que possibilitou o pagamento da pensão vitalícia em parcela única. Impossibilidade quanto às parcelas vincendas. Artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que não se aplica ao caso concreto. Pagamento das parcelas vincendas em cota única que não se coaduna com a própria vitaliciedade do instituto. Precedentes do C. STJ e deste E . TJSP. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23194646320248260000 Rio Claro, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 25/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS ADESIVOS. AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INAUDITA ALTERA PARTE. OFENSA À COISA JULGADA . TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART . 950 DO CC. PENSÃO VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. [...] 3 . Segundo orientação dos precedentes do STJ, o parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia. ( AgInt no REsp 1.601 .214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 3 . O pagamento da pensão em parcela única não se trata de direito potestativo, porquanto não é possível prever a data da morte da vítima do dano, na hipótese de pensão vitalícia, e, caso seja utilizada a tabela expectativa de vida do IBGE, pode acontecer de a beneficiária da parcela única morrer antes de tal estimativa, situação que configuraria enriquecimento ilícito pelo recebimento de quantia paga a maior decorrente da antecipação. [...] (TJ-GO - AC: 55146462720208090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL DO VEÍCULO DEMONSTRADA – REPARAÇÃO DEVIDA – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] O pagamento em parcela única, autorizado pelo parágrafo único do art. 950 do Código Civil, é incompatível com o pensionamento vitalício, já que pode gerar enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura. (TJ-MT - AC: 00001295920148110025, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023).

Portanto, impõe-se sanar a omissão, apenas para indeferir o pedido de pagamento em parcela única, mantendo-se a condenação ao pensionamento mensal, tal como estabelecido na sentença e confirmado no acórdão, observada, entretanto, a alteração da base de cálculo para salários mínimos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto:

1) CONHEÇO dos aclaratórios opostos por VIAÇÃO PLANETA LTDA e, no tocante ao mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado neste ponto.
2) CONHEÇO dos aclaratórios opostos por ERIVELTON MARINHO LAYBER E OUTROS e, no tocante ao mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para:
a) Sanar a omissão quanto ao pedido de pagamento em parcela única, esclarecendo que tal pleito resta INDEFERIDO, devendo o pensionamento ser pago mensalmente conforme os parâmetros de duração fixados na sentença;
b) Sanar a omissão/erro material do dispositivo do acórdão, passando o item referente ao recurso dos Autores a ter a seguinte redação, a qual integra o acórdão de Id 12162999:

"DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ERIVELTON MARINHO LAYBER, LAUDICEIA MARINHO LAYBER e EVANILDO DOS SANTOS LAYBER, para: (i) reformar a sentença no tocante à base de cálculo do pensionamento mensal, fixando-a em 2,34 (dois vírgula trinta e quatro) salários-mínimos, mantidos os demais critérios de atualização e juros definidos na sentença; e (ii) condenar a requerida e a denunciada à lide, esta última até o limite do valor da apólice, ao pagamento de danos estéticos na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar